Tribunal: TJMT
Processo: 0003167-48.2019.8.11.0011
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003167-48.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DIEGO MARCILIO ALVES - CPF: 041.321.201-71 (APELADO), ADELMO GOES EMERICK - CPF: 944.783.761-15 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), CLAUDEMIR CAETANO DA COSTA - CPF: 998.490.381-87 (VÍTIMA), JOAO VITOR DE ALMEIDA DA COSTA - CPF: 063.042.001-70 (VÍTIMA), CLEIDINEIA CONCEICAO DE ALMEIDA - CPF: 009.679.961-71 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDIMAR REINO DE SOUZA - CPF: 051.296.811-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – 1.
PRELIMINAR DE OFÍCIO
– NÃO CONHECIMENTO DE PEDIDO DA DEFESA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RÉU SOLTO – 2.
RECURSO MINISTERIAL
– CONDENAÇÃO – CORRUPÇÃO DE MENOR
–
IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA –
RECURSO DA DEFESA
– 2. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL JUDICIALIZADA E TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ HÁBEIS A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – 3. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPERTINÊNCIA – MAUS ANTECEDENTES IDONEAMENTE CONSIDERADOS – CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS DO CRIME – ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE – 4.
REGIME ABERTO – IMPERTINÊNCIA – RÉU REINCIDENTE JÁ BENEFICIADO COM SEMIABERTO – ART. 33, § 2º, DO CP E SÚMULA Nº. 269 DO STJ
– 5.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE RECLUSÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – INVIABILIDADE –
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO VEDADO PELA REINCIDÊNCIA – 6.
NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO,
DE OFÍCIO
, DA PENA PECUNIÁRIA E PROIBIÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – HARMONIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSOS
DESPROVIDOS
– CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.
Não há que se falar em concessão do direito de recorrer em liberdade, se o réu já está em liberdade.

2. Se o réu foi acusado
de corromper menor de 18 anos cometendo com ele o delito de ameaça, mas sequer chegou a ser denunciado com relação a este último (ausente a representação da vítima) e, diante disso, não foi realizada a instrução do processo para extrair a certeza da materialidade e autoria do referido crime (ameaça), impõe-se manter a absolvição da autoria da Corrupção de menor por falta de prova, em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
.

3. O estado de embriaguez pode ser comprovado por qualquer meio de prova testemunhal, independentemente do exame de teor alcoólico (etilômetro). As declarações de testemunhas, colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, segundo as quais o Apelante conduziu veículo automotor em via pública, com visíveis sinais de embriaguez, aliadas ao teor do
Auto de Constatação respectivo
, são provas suficientes para embasar a condenação do réu pelo delito previsto no art. 306,
caput
, do CTB
;

4. A existência de condenação definitiva por crime anterior diversa daquela que gerou a reincidência, é capaz de ensejar maus antecedentes na primeira fase dosimétrica.

Outrossim, se o réu conduzia veículo automotor sob a influência de álcool e no interior do automóvel levava menor de 18 anos, é possível a exasperação da sua pena-base diante das circunstâncias do crime, que revelam maior lesão à ordem jurídica.

5.
É impertinente a pretensão de fixar regime aberto, se o réu é reincidente, mesmo que condenado à pena inferior a 4 anos. Com efeito, o regime respectivo deveria ser o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, do CP, de modo, que se o sentenciante lhe impôs o semiaberto, já foi beneficiado com regime mais brando (Súmula nº. 269 do STJ);

6.
Incabível, também, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, se não preenchidos um dos requisitos do art. 44 do CP,
in casu
, trata-se de réu reincidente em crime doloso (art. 44, II, do CP).

7. A pena de multa e a
penalidade de suspensão do direito de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
devem guardar proporção com a pena corporal, caso contrário, impõe-se a readequação, ainda que
ex officio
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de
Apelações Criminais
, interpostas a tempo e modo pelo
Ministério Público
e por
Diego Marcilio Alves
,
contra a sentença anexada ao Id. 100498992 - pág. 35, em que se
absolveu
este último da autoria do crime de
Corrupção de menor
(art. 244-B, ECA) e se o
condenou
como autor do crime de
Embriaguez ao volante
(art. 306, CTB), à pena de
11 meses e 10 dias
de
detenção
, em regime
semiaberto
, além de
61 dias-multa
e

proibição de dirigir
veículo automotor pelo período de
1 ano
(Id. 11858477).

Em suas razões recursais, o
Ministério Público
almejou a
condenação
do réu pela autoria do delito de
corrupção de menor
, alegando que há provas suficientes para tanto, mormente porque o fato de não ter havido representação criminal, não exclui a existência do crime de ameaça praticado pelo réu, na companhia do adolescente, ocasião em que teria havido a corrupção dele (Id. 100498992 - Pág. 40).

Por sua vez, a
Defesa
requereu a
absolvição
da autoria do crime de
Embriaguez ao volante
(art. 306, CTB) por insuficiência de prova e, se vencido nessa tese, pleiteou que a
pena-base
seja
fixada no mínimo
legal, a aplicação de regime
aberto
, a
substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão do
direito de recorrer em liberdade
(Id. 109462538).

As contrarrazões das partes
ex adversas
são pelo
desprovimento
dos recursos dos oponentes (Ids.

100499479 e

109462541).

A douta
PGJ
, em seu parecer, opinou pelo
desprovimento
de ambos os apelos, conforme transcrição do sumário ministerial oferecido (Id. 118266491):

“Acusado condenado como incurso no artigo 306, caput, do CTB e o absolveu das imputações de infração ao artigo 244-B, caput, da Lei 8.069/90 (ECA), nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal – Inconformismo Ministerial – Pretendida condenação do apelado pelo crime de corrupção de menores – Alegações improcedentes – Negativa de autoria e insuficiência probatória acerca corrupção de menor – Princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo. – Inconformismo defensivo – Pretendida a absolvição do crime de embriaguez ao volante, tendo em vista que não ficou demonstrada a alteração da capacidade psicomotora do apelante pela ingestão de bebida alcoólica Subsidiariamente, pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal, pela fixação do regime inicial aberto e pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Pleitos improcedentes – Legalidade do meio empregado como prova da capacidade psicomotora alterada – Sinais e sintomas do agente, que comprova alteração na capacidade psicomotora – Prova testemunhal e termo de constatação etílica – Pena-base corretamente fixada ante a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis – Impossibilidade de alteração para o regime aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Réu reincidente – Pelo desprovimento dos recursos.”

É o Relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 11 de abril de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

PRELIMINAR DE OFÍCIO – NÃO CONHECIMENTO

Preliminarmente, consigno a impossibilidade de conhecimento do pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, haja vista que o apelante foi colocado em liberdade antes mesmo da prolação da sentença.

Portanto, considerando que o apelante está em liberdade, inexistindo decreto preventivo, evidente lhe carece de interesse recursal quanto ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, motivo pelo qual, deixo de conhecer tal pleito.

É como voto.

MÉRITO

No dia 29.9.2019, por volta das 19h30min., na Rua Pedro Melo, nº. 188, Santa Luzia, Mirassol D’Oeste/MT.,
Diego Marcilio Alves
e
Edimar Reino de Souza
teriam corrompido ou facilitado a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração penal (1º fato). No mesmo dia, na Av. Tancredo Neves, Mirassol D’Oeste/MT,
Diego
conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (2º fato).

Narra-se na denúncia, que a guarnição policial foi acionada para atender ocorrência envolvendo três indivíduos que, no interior de um veículo Chevrolet/Montana, de cor preta, de placas DTK-1675, compareceram na residência de
João Vitor de Almeida da Costa
para ameaçá-lo de morte.

A polícia militar iniciou diligências para localizar os suspeitos, ocasião em que encontraram o veículo acima mencionado sendo conduzido por
Diego Marcilio Alves
, em visível estado de embriaguez, tendo como passageiros
Edimar Reino de Souza
e o adolescente A. P. S.. Em seguida, os policiais abordaram os suspeitos, encontrando uma lata de cerveja no interior do veículo, constatando que
Diego
estava visivelmente embriagado, com odor etílico, olhos vermelhos, desordem nas vestes, arrogância e falante.

O feito foi desmembrado quanto ao corréu
Edimar
e, após regular instrução processual,
Diego

foi absolvido da autoria do crime de Corrupção de menor (art. 244-B, ECA) e condenado como autor do crime previsto no art. 306,
caput
, do CTB, à pena de
11 meses e 10 dias de detenção
, em regime semiaberto, além de 61 dias-multa e proibição de dirigir veículo automotor pelo período de 1 ano.

Neste grau de jurisdição, o Ministério Público almejou a condenação do réu pela autoria do delito de corrupção de menor, alegando que há provas suficientes para tanto. Por sua vez, superada a questão preliminar, a defesa requereu a
absolvição
da autoria do crime de Embriaguez ao volante (art. 306, CTB) por insuficiência de prova e, se vencido nessa tese, pleiteou que a pena-base seja ficada no mínimo legal, a aplicação de regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

I – RECURSO MINISTERIAL

Nota-se que o magistrado
a quo
absolveu
Diego
da autoria do crime de Corrupção de menor, ressaltando que
“(...) não há que se falar em participação do menor no crime de embriaguez ao volante, uma vez que a mera presença no menor no veículo não indica que ele também estivesse praticando a direção. Neste mesmo sentido, não há que se falar em participação do menor no crime de ameaça, uma vez que não fora imputado ao denunciado a prática deste crime, sequer há nos autos representação da vítima (...)”
.

No entanto, o Ministério Público almejou a condenação alegando que
“(...) o fato de que não ter havido representação criminal (condição de procedibilidade) não exclui a existência do crime de ameaça praticado pelo Apelado na companhia do adolescente, ocasião em que houve a corrupção dele”
.

Primeiramente, como bem ponderado pelo juiz
a quo
, o simples fato do menor estar na companhia do autor de crime de embriaguez ao volante, no momento do delito, não o torna coautor.

Quanto ao delito de ameaça, o
Parquet
sustenta que
Diego
o teria cometido juntamente com adolescente, contudo, as supostas vítimas optaram por não representar
Diego
; e, quanto a isso, o MP alega que não se pode confundir a exigência da representação criminal para

se processar o autor do delito com a efetiva prática/consumação do crime (ameaça)
“que no caso telado restou fartamente demonstrado”
.

Entretanto, malgrado as alegações do Ministério Público, é certo que a falta de representação criminal em face de
Diego
quanto ao crime de ameaça impossibilitou qualquer produção de prova, de modo que, não há comprovação da materialidade e autoria acerca do desse delito. Como
Diego
sequer chegou a ser denunciado, ausente a representação criminal para tanto, o feito não foi instruído quanto ao crime de ameaça, mas, tão somente, em relação a embriaguez ao volante, de modo que, a suposta autoria dos crimes de ameaça e corrupção de menor sequer foram submetidas ao contraditório e ampla defesa, impondo-se a manutenção da sentença absolutória, em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
.

Nesse sentido, colaciono julgado deste TJMT:

“(...) No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do
in dubio pro reo
, somente admitindo-se um édito condenatório quando estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva. (...)” (N.U 0000029-87.2017.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021).

II – RECURSO DA DEFESA

II.I – Pleito absolutório

A
existência do crime de Embriaguez ao volante
e sua
autoria
estão comprovadas pelas declarações das testemunhas na fase policial e judicial (Ids. 100498989 - Pág. 26/44 e 100499454/58), corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 100498989 - Pág. 17), Termo de Constatação Etílica (Id. 100498989 - Pág. 23) e Auto de Apreensão (Id. 100498989 - Pág. 25),

conjunto probatório que

demonstra que o apelante praticou o crime previsto no art. 306,
caput
, do CTB, como consta da inicial acusatória.

Necessário registrar, que a comprovação do estado de embriaguez do agente não ocorre, tão somente, por meio de exame de alcoolemia, mas, também, por
“sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.”
(art. 306, § 1º, II, Lei nº. 9.503/97), a saber, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal
ou outros meios de prova em direito admitidos.

No caso dos autos, extrai-se que o apelante não foi submetido ao teste de etilômetro, todavia, a prova testemunhal, colhida em Juízo, sob o crivo do contraditório, associada ao Termo de Constatação Etílica, é suficiente para ensejar o decreto condenatório.

A testemunha
Fábio da Costa Leite
, policial militar, afirmou em Juízo, que houve uma ocorrência envolvendo um menor que teria esfaqueado uma mulher em um bairro próximo, ocasião em que apreendeu o adolescente e o levou para delegacia. Depois disso, recebeu denúncia dando conta de três indivíduos em um veículo Montana preto, que teriam passado em frente à residência do menor apreendido e feito ameaças a ele. Em diligências, localizou o indigitado veículo e realizou a abordagem dos indivíduos que nele se encontravam, constatando que o condutor era
Diego Marcilio Alves
e que ele estava sob a influência de álcool, apresentando sinais de embriaguez, mas recusou-se a realizar o teste etílico (Id. 100499454).

No mesmo sentido, quanto aos visíveis sinais de embriaguez de
Diego
na condução do veículo, foram as declarações judicializadas do policial militar
Marcos Vinicius da Silva Oliveira
(Id. 100499454).

Com relação ao depoimento prestado por policiais, não furta a lei sua validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não a dispensa do compromisso de dizer a verdade, nem os poupa das consequências do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Acerca do tema:

“(...)
O depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado conduzindo veículo automotor com sinais claros de embriaguez constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça. (...)” (AgRg no AgRg no AREsp 1204893/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 20/04/2018).

Outrossim, não há indício de que os policiais militares ouvidos nos autos, estejam querendo defender qualquer interesse particular ou escuso.

Não fosse suficiente, apesar de
Diego
ter negado a autoria delitiva em ambas as fases da persecução penal, não se pode ignorar o teor do Termo de Constatação Etílica (Id. 100498989 - Pág. 23), de onde se extrai que o apelante apresentava diversos sinais de que estava sob a influência de álcool (olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, arrogância e falante).

Assim, entendo estar cabalmente comprovado que o apelante conduzia veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, motivo pelo qual, mantém-se a condenação.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“(...) Não há que se falar em absolvição do crime de embriaguez ao volante quando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais relataram que o acusado conduziu veículo automotor em visível estado de embriaguez; (...), valendo ressaltar que a prova testemunhal é corroborada pelo próprio interrogatório judicial do apelante, bem como pelo Termo de Constatação de Embriaguez, atestando a alteração na capacidade psicomotora em razão da influência de álcool, tudo a constituir acervo probatório suficiente para respaldar a condenação. (N.U 0000885-21.2015.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019).

Insta consignar que, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), e tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente de suas alegações, apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade a tese esposada.

Logo, estando comprovada a
existência do crime e a sua autoria
, consolidada a versão do fato pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação do Apelante.

II.II – Pena-base

Compulsando os autos, verifica-se que o magistrado
a quo
considerou prejudiciais ao apelante os seus
antecedentes
, em razão da condenação definitiva oriunda da Ação Penal de código nº. 156609, daquele Juízo, com trânsito em julgado no dia 18.6.2016.

Portanto, considerando a existência de condenação definitiva por crime anterior e diversa daquela que gerou a agravante da reincidência, idoneamente justificada a negativação dos antecedentes do apelante.

Nesse sentido, o STJ entende que:

“(...) uma vez verificada a existência de condenação definitiva por fato anterior em desfavor do agravante, deve ser mantida inalterada a conclusão de que ele é possuidor de maus antecedentes. (...)” (AgRg no HC 639.327/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 30/03/2021).

A circunstâncias do crime também foram consideradas desfavoráveis
“(...) tendo em vista estar dirigindo veículo embriagado carregando menores de 18 (dezoito) anos consigo”
.

Cediço que, para exasperação da pena basilar, o julgador deverá se atentar às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, motivando sua decisão em aspectos que ultrapassam a lesão à ordem jurídica já prevista no tipo penal.

Sobre a matéria, colaciono aresto de julgado do STJ:

“(...) as circunstâncias do crime como circunstância judicial refere-se à maior ou menor gravidade do crime em razão do modus operandi. Constata-se, assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, a justificar a majoração da pena. (...)” (AgRg no HC 551.112/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021).

No caso em apreço, o apelante cometeu o crime de embriaguez ao volante na companhia de adolescente, circunstância que foge à normalidade do crime previsto no art. 306 do CTB. Portanto, perfeitamente possível que seja utilizada para elevar a pena-base diante das circunstâncias do crime, cometido na companhia de menor de 18 anos.

II.III – REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS

Além do mais, a defesa almejou a fixação do regime prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Entretanto, o apelante é
reincidente
e possui
circunstâncias judiciais desfavoráveis
, motivo pelo qual, teria que ser condenado ao cumprimento da pena corporal em regime inicial fechado. No entanto, assim não procedeu o juiz de primeiro grau, que estabeleceu na sentença o regime semiaberto.

É verdade que, diante de pena imposta inferior a 4 anos, seria aplicável o teor da Súmula nº. 269 da STJ,
in verbis
:
“É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”
; entretanto, o apelante possui
circunstâncias judiciais desfavoráveis
o que afasta a incidência da indigita súmula.

Assim, conclui-se que o apelante já foi beneficiado com regime prisional mais brando que aquele devido ao réu reincidente que possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo inviável, portanto, a fixação de regime aberto.

Igualmente, em razão da reincidência e das circunstâncias judiciais, lhe é vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A propósito, nos termos do art. 44, II, do CP, para a almejada substituição exige-se expressamente que o réu não seja reincidente em crime doloso. Portanto, evidente que o apelante não preenche os requisitos legais para a concessão da benesse.

Sobre a matéria, colaciona-se excerto de julgado deste Tribunal:

“(...) O benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos somente deve ser aplicado quando atendidas concomitantemente as condições arroladas no art. 44 do Código Penal, situação não vislumbrada no caso em apreciação, eis o apelante é reincidente.3. Recurso desprovido.” LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

III – PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO

Após detida análise da sentença condenatória, verifica-se que,
in casu
, a pena pecuniária merece ser readequada
de ofício
, pois fixada em desproporção à reprimenda corporal imposta, em dissonância com entendimento jurisprudencial pátrio (STJ. REsp 1243923/AM, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 27/08/2014) e com o Enunciado nº. 33, deste TJMT (
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
).

Assim, considerando a dosimetria da pena privativa de liberdade, fixo a pena pecuniária em
16 dias-multa
, estabelecida a unidade do dia-multa no mínimo legal.

Outrossim, extrai-se dos autos que o magistrado
a quo
fixou ao apelante a pena de proibição de dirigir veículo automotor pelo prazo de
1 ano
.

Entretanto, de acordo com o art. 293 do CTB, a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor deve ser fixada entre
2 meses a 5 anos,
devendo, portanto, seguir os parâmetros de fixação da pena, mostrando-se, no caso em tela, imperioso o seu redimensionamento
de ofício
.

Acerca da necessidade de fixação dessa penalidade em coerência com a dosimetria da pena privativa de liberdade, é o seguinte o entendimento deste E. Tribunal:

“(...)
A suspensão ou de proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro. (...)” (N.U 0013244-88.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021).

À vista disso, considerando a exasperação da pena basilar acima do mínimo legal e a reincidência do réu na segunda fase, inexistindo causas de aumento ou diminuição da pena, fixo em
3 meses e 15 dias
,

a
pena de proibição de dirigir veículo automotor
.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
aos apelos, contudo,
de ofício
, visando
harmonizar com a pena privativa de liberdade, redimensiono as penas de multa para
16 dias-multa
e o prazo da penalidade de
proibição de dirigir veículo automotor
para
3 meses e 15 dias
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022